Tribunal: TJSP
Processo: 1000606-80.2016.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Inventário – Sentença homologatória de plano de partilha – Insurgência da viúva e do herdeiro – Ausência de motivos para retirar o encargo de inventariante do herdeiro – Viúva não demonstrou os alegados gastos com o tratamento do "de cujus" – Sentença mantida – Recursos não providos.

Nega-se provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000606-80.2016.8.26.0218
Registro: 2020.0000012674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000606-80.2016.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante/apelada
MARIA RAQUEL FRANCO DOS SANTOS, é apelado/apelante FERNANDO
HENRIQUE PAULA DE SOUZA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000606-80.2016.8.26.0218
VOTO No 25.720
2
VOTO No 25.720
Apelante/Apelado: Maria Raquel Franco dos Santos
Apelado/Apelante: Fernando Henrique Paula de Souza dos Santos
Comarca: Guararapes (2a Vara)
Juiz: Mateus Moreira Siketo
Inventário Sentença homologatória de plano de partilha
Insurgência da viúva e do herdeiro Ausência de motivos
para retirar o encargo de inventariante do herdeiro Viúva
não demonstrou os alegados gastos com o tratamento do “de
cujus” Sentença mantida Recursos não providos.
Nega-se provimento aos recursos.
Vistos,
Ao relatório de fls. 351, acrescento ter a r.
sentença homologado o plano de partilha de fls. 216/223, relativos aos
bens deixados pelo falecimento de José Manoel dos Santos, julgando-a
boa, firme e valiosa, atribuindo aos contemplados os respectivos
quinhões (50% para o filho-inventariante e 50% para a esposa do “de
cujus”, ressalvando erros, omissões e eventuais direitos de terceiros).
A requerida interpôs recurso de apelo (fls.
353/361), pugnando pela reforma da r. sentença. Argumenta que o
inventariante maliciosamente tenta se beneficiar integralmente dos
valores informados de forma unilateral no processo, esquecendo o
direito da viúva-meeira, deixando de constar nos autos as dívidas
deixadas pelo “de cujus”. Alega ter suportado valores percebidos a título
de verbas rescisórias e FGTS para suportar as despesas havidas para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000606-80.2016.8.26.0218
VOTO No 25.720
3
tratamento do falecido, quando enfermo (medicamentos, fraldas,
enfermeiros, cuidadores etc.). Aduz que o inventariante não nutria afeto
ao “de cujus” enquanto em vida. Pugna pela destituição de ofício do
inventariante de seu cargo, afirmando que, pela ordem descrita no artigo
617 do Código Civil, a inventariante deve ser a viúva. Alega que o “de
cujus” ficou acamado por 2 anos, tendo muitas despesas com o funeral,
tendo o apelante que arcar com todas as despesas, devendo ser atribuídas
no respectivo formal de partilha.
O inventariante também interpôs recurso
de apelo (fls. 363/369), pugnando pela reforma da r. sentença. Aduz que
aguarda desde o falecimento de seu genitor o recebimento da quantia
que lhe cabe. Alega que seu inconformismo se justifica, pois, os saques
aconteceram e não foram devolvidos ao apelante. Argumenta que a
viúva se apropriou da quantia relativa ao FGTS e verbas rescisórias
integralmente, sem repassar qualquer valor ao único filho do “de cujus”.
Pretende, assim que a r. sentença seja reformada para excluir da sentença
a ressalva de que eventual cobrança de valores decorrentes da utilização
a maior de quinhão-hereditário deverá ser resolvida em cumprimento de
sentença, para que seja homologado o plano de partilha em sua
totalidade, na proporção de 50% para cada um dos herdeiros, bem como
seja deduzido os valores levantados pela viúva, que totalizam R$
65.188,33, atualizado monetariamente e acrescido de juros.
Contrarrazões às fls. 373/378 e 381/388.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000606-80.2016.8.26.0218
VOTO No 25.720
4
Cuida-se de inventário dos bens deixados
pelo “de cujus”. A r. sentença homologou o formal de partilha de fls.
216/223, ante a ausência de impugnação tempestiva da viúva.
Contra tal sentença, insurgem-se a viúva e
o filho herdeiro do “de cujus, aquela, aduzindo que não foram
computadas as dívidas deixadas pelo falecido em razão de seu
tratamento de saúde e pugnando pela destituição do herdeiro no encargo
de inventariante; e este, por outro lado, impugna a determinação da r.
sentença de que haja ressalva de que eventual cobrança de valores
decorrente da utilização a maior de quinhão-hereditário deva ser
resolvida em cumprimento de sentença;
Inicialmente, conforme disposto no artigo
616 do Código de Processo Civil, as pessoas elencadas em referido
dispositivo legal detêm legitimidade concorrente para requerer a abertura
do inventário. Ainda, não obstante o artigo 617 do referido diploma
processual preveja ordem para o exercício do encargo de inventariante,
tem-se que tal ordem não é absoluta sendo facultado “ao juiz alterá-la se
houver motivos que desaconselhem sua obediência, podendo até mesmo
escolher pessoa estranha para o encargo, se se verificar a necessidade
dessa providência”. (Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código e Processo Civil Comentado, 1a Edição em “e-book”, 2015,
Editora Revista dos Tribunais).
Registre-se, ademais, que não houve
pedido da viúva neste sentido no prazo do artigo 627 do Código de
Processo Civil, não havendo, neste momento processual, motivo para a
remoção do herdeiro no encargo de inventariante, não estando presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000606-80.2016.8.26.0218
VOTO No 25.720
5
qualquer das hipóteses descritas no artigo 622 referido diploma.
No que tange ao pedido da viúva de que
sejam computadas na partilha as despesas com o tratamento de saúde do
“de cujus”, bem como seu funeral as quais alega terem sido suportadas
através das verbas rescisórias e FGTS de titularidade do falecido é
certo que não houve qualquer demonstração de tais gastos, ônus que
incumbia à viúva comprovar.
Não há nos autos comprovação da tese
trazida pela apelante, de modo que seu recurso não comporta
provimento.
Quanto
ao
recurso
de
apelo
do
inventariante, verifica-se que a determinação contida na r. sentença
homologatória de que “eventual cobrança de valores decorrentes da
utilização a maior de quinhão hereditário deverá ser resolvida em
cumprimento de sentença” não contraria o acórdão de fls. 330/333.
Tal determinação não indica que haverá
nova liquidação de sentença, a qual se apresentou líquida nos termos do
plano de partilha devidamente homologado, sendo certo que as questões
já decididas nos autos de inventário encontram-se preclusas.
Portanto, a r. sentença deve ser mantida
nos seus próprios termos, tendo conferido satisfatória resolução à lide.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento aos recursos.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora